Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708204-16.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL RODRIGUES ARAGAO APELADO: MARCONDES JOSE DE CARVALHO - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., TOP POINT MAIS VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 28310078. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator